Tribunal: TJPA
Processo: 0816349-73.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816349-73.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCIO CRISTIANO NOGUEIRA SARDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES NA FORMA TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INVIABILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou a parte apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea, afastando a Súmula nº 231 do STJ. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para a manutenção da condenação, diante do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) saber se é possível afastar a aplicação da Súmula nº 231 do STJ, para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não merece prosperar o pleito absolutório, uma vez que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela confissão do próprio réu e pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, sendo a prisão em flagrante circunstanciada e contemporânea ao fato.

4.

Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos, possui especial relevância, conforme entendimento consolidado no STJ no HC nº 581.963/SC.

5.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo erro a ser reparado. Por sua vez, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF no julgamento do Tema nº 158 da Repercussão Geral e no RE nº 597.270 QO-RG.

6.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação da Súmula nº 231 do STJ, sendo incabível a pretendida redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar o decreto condenatório nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 2. É incabível a redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema nº 158 da Repercussão Geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, II; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STF, RE nº 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 03.09.2009; STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Márcio Cristiano Nogueira Sardo, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 06 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia, presente à ID 20382587, in verbis: “
(...) que no dia 03/09/2022, pelo período noturno, na passagem Radional, bairro Condor, neste município, o denunciado MÁRCIO CRISTIANO NOGUEIRA SARDO, em comunhão de esforços com um comparsa não identificado, subtraiu, mediante violência, o aparelho celular da vítima KAYKY ANDRÉ SARGES TRINDADE
.”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas, ID 2038, requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída e, de forma subsidiária, que seja revista a dosimetria penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o d. procurador de justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a defesa a absolvição do apelante, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar, já que a autoria delitiva atribuída a recorrente foi provada em sua plenitude, explico:

A vítima,
Kayky André Sarges Trindade, em seu depoimento em juízo, reconheceu o apelante como autor do crime, esclarecendo que estava em frente à sua casa com seu telefone celular na mão quando chegaram dois assaltantes numa motocicleta e anunciaram o assalto; que o apelante desceu da garupa da motocicleta e anunciou o assalto; que a depoente jogou seu telefone celular para uma amiga e esta deixou o aparelho cair no chão; que como viu que o réu não estava armado, a depoente se atracou com ele, sendo que em seguida o denunciado foi preso por populares e entregue a uma guarnição da polícia militar; que o comparsa do denunciado que pilotava a motocicleta fugiu do local; que o recorrente não chegou a roubar o aparelho celular da vítima.

O denunciado, em seu depoimento perante o juiz da causa, confirmou os termos da denúncia, afirmando que tentou roubar o telefone celular da vítima juntamente com um comparsa, no entanto, a empreitada foi inexitosa em virtude da ofendida ter reagido ao assalto e impedido que o réu levasse seu aparelho celular.

A testemunha, Antônio José Moraes Pantoja, policial militar, disse em juízo que estava fazendo ronda quando foi acionado por populares dando conta de uma tentativa de roubo; que chegou no local do delito e levou todos para a delegacia de polícia para os procedimentos legais.

Pelo que se mostra nos autos, entendo que a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a autoria do delito atribuída ao apelante.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, como a própria confissão do acusado prestada em juízo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ademais, cabe ressaltar que o apelante foi preso em flagrante, no momento exato em que tentava realizava o crime, sendo que para que fosse preso, populares conseguiram detê-la após a ação criminosa frustrada pela reação da vítima.

2 - DA REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer o apelante que seja revista a dosimetria, para que a pena base seja imposta em seu mínimo permitido e, na segunda fase, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e imposta uma pena intermediária aquém do mínimo legal, desconsiderando a súmula 231 do STJ.

Inicialmente, cabe ressaltar neste tópico do apelo que a pena base do recorrente, presente à ID 20382617, já foi imposta no mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 04 anos de reclusão, não havendo motivo para irresignação da defesa neste ponto em questão.

Já quanto a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea e redimensionamento da pena intermediária para aquém de seu mínimo permitido, entendo que também aqui razão não assiste ao recorrente, em virtude de entendimento já sedimentado junto à súmula 231 do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 14/07/2025